Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-92.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RÉU CITADO POR EDITAL. MEDIDA PRÁTICA EQUIVALENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO. PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS E RECOLHIMENTO DO ITBI. ENCARGO DA AUTORA (VENDEDORA DO IMÓVEL). EFICÁCIA DA MEDIDA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS DEVIDOS AO REGISTRADOR.
1. Uma vez incontroversa a obrigação de o requerido (adquirente) proceder com a transferência da titularidade do imóvel para o seu nome e considerando a dificuldade na sua localização, já que o demandado foi citado por edital, a simples condenação pleiteada pela autora, ainda que seja fixada multa pelo descumprimento, não tem o condão de atingir o resultado pretendido.
2. Sendo assim, a despeito da obrigação de o adquirente do bem, à míngua de estipulação contratual em sentido contrário, de arcar com o pagamento dos emolumentos cartorários e do recolhimento do ITBI, visando conferir efetividade à decisão judicial, mostra-se adequada a adoção de medida alternativa (art. 497, CPC) consistente na expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis competente.
3. Nos termos do art. 98, §1o, inciso IX, do CPC, a gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial proferida em processo no qual o benefício tenha sido concedido.
4. A parte autora (vendedora do imóvel) é beneficiária da justiça gratuita e, portanto, faz jus, unicamente, a isenção do pagamento relativo aos emolumentos cartorários, nos termos do art. 98, §1o, inciso IX, do CPC. Por outro lado, deve arcar com o pagamento do ITBI, pois inviável a ampliação da isenção prevista no citado dispositivo legal para o tributo em questão.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.